Tribunal: TJBA
Processo: 8041162-47.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8041162-47.2025.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA IMPETRANTES: DR. DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA OAB/BA 63.433 E DR. GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA OAB/BA 69.543 PACIENTE: THIAGO DAS NEVES DE ALMEIDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE/BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. SHEILA CERQUEIRA SUZART RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente por crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), cuja prisão foi convertida na audiência de custódia em 29.06.2024. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea para a custódia, possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas e excesso de prazo para apresentação de laudo pericial e reavaliação da prisão. 2. A prisão foi mantida posteriormente por decisão judicial fundamentada na gravidade concreta dos fatos e risco de reiteração delitiva, com base em antecedentes criminais e elementos concretos dos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se há fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva; (ii) saber se a custódia poderia ser substituída por medidas cautelares diversas; e (iii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa ou na apresentação de laudo pericial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva demonstrou a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com base na quantidade e natureza dos entorpecentes, nas armas de fogo apreendidas e na suposta vinculação do paciente a organização criminosa. 5. A manutenção da prisão preventiva está fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, o risco de reiteração delitiva e o histórico de envolvimento com a criminalidade. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa ou eventual primariedade, não impedem a decretação ou manutenção da custódia, se presentes os requisitos legais. 7. Não há ilegalidade por excesso de prazo, pois o andamento processual revela movimentação regular, tendo o Ministério Público oferecido denúncia, a defesa apresentado resposta, realizada audiência de instrução e iniciado o prazo para alegações finais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: "1. É legítima a prisão preventiva quando fundamentada na gravidade concreta do crime e no risco de reiteração delitiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis. 2. A mera existência de prazo transcorrido não implica ilegalidade da custódia quando o processo segue curso regular e não há desídia estatal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 894.821/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 13.05.2024; STJ, AgRg no RHC 194.311/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 13.05.2024; STJ, AgRg no HC 981.935/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 09.04.2025; STJ, AgRg no HC 962.208/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 04.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes Habeas Corpus tombados sob o número de 8041162-47.2025.8.05.0000, impetrado pelos Béis. Danilo Almeida OAB/BA 63.433 e Gutemberg Pereira OAB/BA 69.543, em favor de THIAGO DAS NEVES ALMEIDA, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Jacuípe/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: